Tribunal: STF
Processo: Rcl 42055
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, por alegada afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante alega, em síntese, que pugnou pelo livramento condicional ou pela progressão ao regime intermediário ao Juízo reclamado, mas a pretensão foi indeferida ao fundamento da imprescindibilidade do exame criminológico.
    Alega que, “da simples leitura de decisão atacada, é possível constatar que esta é justificada tão somente pela gravidade genérica do crime e as próprias elementares do tipo penal, violando enunciado da supracitada Súmula Vinculante”. 
    Pleiteia a cassação da decisão reclamada, dada a ausência de fundamentos legítimos para a determinação do exame criminológico.
    É o relatório. DECIDO.
    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:
    “No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por cumprir.
    Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o condenado para o retorno ao convívio social e o livramento condicional é um benefício bastante abrangente, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso.”
    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se aos elementos do caso concreto.
    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada. Nesse sentido, verbis:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)
    Destarte, incognoscível a presente ação, porquanto manifestamente improcedente.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente